Tribunal: TJSP
Processo: 0001519-80.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal leve – Materialidade e autoria comprovadas – Exame pericial a bem demonstrar as lesões corporais – Consistente declaração da vítima – Condenação mantida – Pena-base exasperada ante as circunstâncias do crime – Agressão à vítima por motivo de somenos importância, quando ela estava com uma criança no colo, diminuindo-lhe a capacidade

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal leve – Materialidade e autoria comprovadas – Exame pericial a bem demonstrar as lesões corporais – Consistente declaração da vítima – Condenação mantida – Pena-base exasperada ante as circunstâncias do crime – Agressão à vítima por motivo de somenos importância, quando ela estava com uma criança no colo, diminuindo-lhe a capacidade de resistência – Regime inicial aberto mantido – Concessão da suspensão condicional da pena – Recurso de apelação parcialmente provido